Tribunal: TJSP
Processo: 2381923-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS DE PRECATÓRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a competência da UPEFAZ para o levantamento de depósitos de precatório, conforme Provimento CSM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS DE PRECATÓRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a competência da UPEFAZ para o levantamento de depósitos de precatório, conforme Provimento CSM no 2.488/2018.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o levantamento de depósitos de precatório, considerando a regra do Provimento CSM no 2.488/2018 e a hipótese excepcional do Comunicado CG no 51/2021.
III. Razões de Decidir
3. A regra é pela competência da UPEFAZ para processamento das execuções judiciais, conforme determina o Provimento CSM no 2.488/2018. 4. Os ora embargantes não comprovaram o enquadramento à hipótese excepcional do Comunicado CG no 51/2021.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Manutenção da decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. A competência para processamento das execuções judiciais é da UPEFAZ, salvo hipótese excepcional comprovada. 2. A alegação genérica de prioridade de tramitação não justifica o tratamento excepcional.
Legislação Citada:
Provimento CSM no 2.488/2018; Comunicado CG no 51/2021.
Jurisprudência Citada:
STJ, Resp. 13.843-0 SP, EDecl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo.